Tribunal: STF
Processo: HC 216297
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 745.428, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 04.03.2022, surpreendido com 930 g de maconha. O Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJ/MT). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 745.428, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento. Afirma que entre a data da prisão do paciente (04.03.2022) e a data designada para a realização da audiência (30.08.2022), “o paciente permanecerá preso por mais de cinco meses, sem que ao menos tenha sido ouvido pela autoridade judiciária, extrapolando o tempo razoável para o encerramento da instrução criminal, por motivos não imputáveis à defesa”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na empreitada criminosa (“responde a uma ação penal por furto qualificado (...) e um inquérito policial pelo crime de quadrilha/bando”) preso preventivamente pelo tráfico de 930g de maconha —, o fato é que não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal estadual:



    “Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, in verbis: 



    ‘O paciente (...) foi preso em flagrante delito no dia 04/03/2022, autuado pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n° 11.343/06. (...). 



    O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o n° 1004404-02.2022.8.11.0042, em 29/03/2022, sendo ofertada a denúncia contra o paciente (...), em 04/04/2022, dando-o como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06. 



    A notificação do paciente foi determinada em 05/04/2022 (Id. 81575815), vindo a defesa preliminar cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva em 12/04/2022 (Id. 82144860), manifestando-se o Ministério Público contrário à soltura em 18/04/2022 (Id. 82590058). 



    Os autos vieram-me conclusos em 27/04/2022 e na data de 02/05/2022 foi recebida a denúncia em desfavor da paciente, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia 30.08.2022, às 14:00 horas (Id. 83609275)’. 



    Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente porque não há demonstração de desídia ou inércia da autoridade acoimada coatora, bem como o prazo de cinco meses entre o fato e a audiência de instrução não é exorbitante, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.” 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator